Tribunal: TCU
Processo: 004.547/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9580/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.547/2020-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Aurelio Cesar Nogueira Amaral (XXX.012.703-XX); Dirceu Cardoso Amorelli Junior (XXX.895.407-XX); Décio Fabrício Oddone da Costa (XXX.112.110-XX); Felipe Kury (XXX.466.157-XX); Jose Cesario Cecchi (XXX.267.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. julgar regulares as contas dos responsáveis Décio Fabrício Oddone da Costa (XXX.112.110-XX), Aurélio Cesar Nogueira Amaral (XXX.012.703-XX), Dirceu Cardoso Amorelli Junior (XXX.895.407-XX), Felipe Kury (XXX.466.157-XX) e José Cesario Cecchi (XXX.267.947-XX), dando-lhes quitação plena; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 1.8. dar ciência deste acórdão, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; e 1.9. encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.